Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-23.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001629-23.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), LIDIA TINELLI DE OLIVEIRA - CPF: 609.401.822-20 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1001629-23.2024.8.11.9005

Impetrante(s):

LIDIA TINELLI DE OLIVEIRA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT.

Litisconsorte(s):
MUNICIPIO DE SORRISO/MT.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
04 a 07-11-24
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Lídia Tinelli de Oliveira
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT,
que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1007631-69.2023.8.11.0040.

2)

Sustenta
a impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme holerites anexados nos autos (ids. 231978187 e 231978190/231978192).

3)

A liminar foi deferida no id. 233479187.

4)

A autoridade apontada como coatora prestou informações
no id. 238009155
.
Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

241636651
.

5)

O Ministério Público, no id. 242094196, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

7)

No caso vertente,
a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme holerites anexados nos autos.

8)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1007631-69.2023.8.11.0040
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 233479187).

9)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

10)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024